Tribunal: TJDFT
Processo: 0004502-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0004502-80.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos por JOSE WILSON MUNIZ ALVES (réu) em face do acórdão de ID 24001684, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que o condenou à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão e pagamento de 40 dias-multa, no regime inicial semiaberto, como incurso nas penas do art. 171, caput, do Código Penal, por duas vezes. No despacho de ID 24073578, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação sobre os Embargos de Declaração. É o relatório. Verifico que, em verdade, houve manifestação da Procuradoria de Justiça apenas quanto ao acórdão, não se manifestando sobre os embargos opostos pela parte ré (ID 24128926). Desse modo, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para parecer sobre os Embargos de Declaração Após, nova conclusão. Brasília-DF, 17 de março de 2021 18:14:50. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator